Tribunal: TJSP
Processo: 0012521-44.2013.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.231.242/SP, TEMA 1.114. SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.231.242/SP, TEMA 1.114. SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim". Entendimento consolidado pelo c. STF, na ADI 4.173/DF e no RE 1.231.242/SP (Tema 1.114). Decisão no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, da c. Turma Especial de Direito Público, superada. Tese revisada no IRDR no 0036604-96.2019.8.26.0000. Pedido improcedente.
ACÓRDÃO MODIFICADO, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO ESTADO PROVIDOS.